Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Compra e Venda de Imóvel. Rescisão Contratual. Correção Monetária. Juros de Mora. Honorários Advocatícios. Omissão e Ausência de Fundamentação. Embargos Rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. O acórdão discutiu a rescisão contratual de compra e venda de imóvel, abordando temas como prazo prescricional, cláusulas abusivas, correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e ausência de fundamentação no acórdão recorrido. Especificamente: (i) se o acórdão deveria ter adotado o INPC ou o IPCA como índice de correção monetária, e não o IGPM; (ii) se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e à incidência dos juros de mora a partir da citação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão recorrido foi claro ao afirmar as razões do convencimento externado, não havendo omissão ou ausência de fundamentação.
4. O acórdão explicou que, conforme o contrato firmado entre as partes, o índice de correção monetária previsto era o IGPM, e não o INPC ou o IPCA. Além disso, a decisão seguiu o princípio do pacta sunt servanda e a excepcionalidade da intervenção judicial em contratos privados.
5. Quanto aos juros de mora, o acórdão seguiu a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.002, estabelecendo que os juros incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, e não a partir da citação.
6. Sobre os honorários advocatícios, o acórdão concluiu que, apesar da ilegitimidade passiva de um dos réus, não houve repercussão na defesa apresentada, não sendo devida a condenação em honorários de sucumbência.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. 2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 205; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.002.